Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECUSAL. VEDAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial ou defesa, caracterizando inovação recursal.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, sendo presumidas as necessidades dos alimentados, sobretudo porque se encontram na fase de adolescência, sendo certo que houve aumento considerável de seus gastos desde a data em que a obrigação em questão foi arbitrada – há doze (12) anos atrás – em três (03) salários mínimos, sendo metade para cada filho, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade ao majorar a pensão alimentícia anteriormente estabelecida.
4. Apelo do réu não provido. Agravo interno dos autores prejudicado.